Tribunal: STM
Processo: 7000426-02.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000426-02.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
EMBARGANTES: ODILSON RIQUELME E FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADOS: PEDRO DE LIMA BANDEIRA, PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO E
PEDRO FRANCISCO DE LIMA FILHO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e pelo Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, e
os rejeitou, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou ilegalidade a
ser suprida, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do art.
141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000426-02.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
EMBARGANTES: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ODILSON RIQUELME
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: Drs. PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO, PEDRO DE LIMA BANDEIRA e PEDRO FRANCISCO
DE LIMA FILHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADAS OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Os fundamentos lançados no Acórdão são coerentes com as provas produzidas ao longo da
instrução criminal, e não há se falar em omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade.
As razões dos embargos, além de revolver matéria amplamente discutida nos autos,
apenas revelam a indignação defensiva e a tentativa de prolongar a discussão de mérito.
O Acórdão proferido por esta Corte, em sede de Apelação, encontra-se devidamente
fundamentado e aborda todos os questionamentos apresentados pelas Defesas dos
embargantes. Baseia-se nos elementos probatórios carreados aos autos, observando os
princípios da legalidade, da proporcionalidade, da individualização das penas, da
razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, tudo sob o crivo do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal.
Embargos de Declaração conhecidos, porém rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e pelo Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, e em rejeitá-
los por ausência de omissão, de contradição, de obscuridade ou de ilegalidade a ser suprida.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
EMBARGANTES: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ODILSON RIQUELME
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: Drs. PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO, PEDRO DE LIMA BANDEIRA e PEDRO FRANCISCO
DE LIMA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelas Defesas
constituídas pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e pelo Cel RRm Ex
ODILSON RIQUELME, contra o teor do Acórdão proferido por esta Corte no julgamento da
Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000 (Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000, evento 94).

Em 9 de junho de 2016, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra os ora
embargantes, pelos fatos assim resumidos, in verbis:

"[...]
O Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO comandou o Hospital
Militar de Área do Recife entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2011, época na
qual teria orquestrado um esquema para o recebimento de vantagem
patrimonial ilícita, decorrente de pagamentos efetuados pelo Corréu Civil
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, proprietário da SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco, empresa credenciada junto àquele nosocômio
para prestação de serviços hospitalares.
Segundo a Denúncia, a prática delituosa teria sido cometida por intermédio de
Termos de Doações fictícios, os quais registravam bens que não ingressaram
no patrimônio da Unidade Militar. Por outro lado, os valores supostamente
doados em tais documentos '[...] não eram outra coisa senão propina
destinada a abastecer esquema de corrupção existente na administração do
referido nosocômio [...]'.
Além disso, o Ministério Público Militar descreveu que a '[...] propina sob a
forma de 'doações' do denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, em
nome da SEQUIPE (Serviço de Quimioterapia de Pernambuco Ltda.) ao HMAR
[...]' corresponderia ao '[...] valor de 10% (dez por cento) da quantia total
mensalmente empenhada pelo Hospital à referida empresa [...]'.
Em consequência, a Exordial Acusatória concluiu que a '[...] finalidade
primordial desses 'Termos de Doação frios' consistia em justificar [...] o
repasse aos denunciados militares, a título de propina, de cerca de 10% (dez
por cento) do valor que a Empresa recebia como contraprestação para prestar
os serviços contratados pelo HMAR [...]'.
Ainda conforme o Órgão ministerial, existiriam '[...] outros cheques emitidos
pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES [...] supostamente doados
ao HMAR, que sequer foram objeto dessa contabilidade 'para inglês ver' [...]'.
Tais títulos executivos extrajudiciais teriam '[...] sido depositados [...]
diretamente na conta corrente dos denunciados ODILSON RIQUELME, GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTE, OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA e LUCIANO DONATO
BENETTI, sem que ao menos tenham se dado ao trabalho de confeccionar
Termos de Doação fictícios [...]'.
Portanto, em síntese, o presente feito trata de suposto esquema idealizado

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO para o recebimento de
vantagem patrimonial ilícita no âmbito do Hospital Militar de Área do Recife,
sendo que parte dos valores teriam sido dissimulados por meio de Termos de
Doação fictícios, e o restante, depositado diretamente nas contas bancárias
dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA e Civil LUCIANO
DONATO BENETTI, esposo da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE
SOUZA.
[...]
Por tais motivos, os Réus foram denunciados pelo Órgão de Acusação, com a
seguinte capitulação:
"[...] 5.1. FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO:
5.1.1. Corrupção passiva: artigo 308, caput, na forma do art. 53, caput e § 2°,
I, do Código Penal Militar, por 35 (trinta e cinco) vezes combinado com o
artigo 71, do Código Penal brasileiro.
5.1.2. Exercício funcional ilegal: artigo 329, na forma do artigo 53, caput e §
2º, do Código Penal Militar, por ter permitido ao denunciado ODÍLSON
RIQUELME que permanecesse assessorando a Direção do HMAR, mesmo após
o término do contrato como PTTC, em 01/04/09 até cerca de abril de 2010.
5.1.3. Falsidade ideológica: artigo 312, na forma do artigo 53, caput, e do § 2°,
I, do Código Penal Militar, por 08 (oito) vezes, combinado com o artigo 71 do
Código Penal brasileiro.
5.2. ODILSON RIQUELME:
5.2.1. Corrupção passiva: artigo 308, caput, do Código Penal Militar, na forma
do artigo 53, caput, por 13 (treze) vezes, combinado com o artigo 71 do
Código Penal brasileiro.
5.2.2. Exercício funcional ilegal: artigo 329, do Código Penal Militar, na forma
do artigo 53, caput, por ter continuado assessorando a Direção do HMAR,
após o término do contrato como PTTC, em 01/04/09, até cerca de abril de
2010.
5.2.3. Falsidade ideológica: artigo 312, do Código Penal Militar, na forma do
art. 53, caput, do Código Penal Militar, por 05 (cinco) vezes, combinado com o
artigo 71 do Código penal brasileiro." (Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000,
evento 94).

Em 16 de agosto de 2017, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
CJM julgou parcialmente procedente a Denúncia, para condenar o Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO à pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, caput, do Código Penal Militar, por 31 (trinta
e uma) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, considerando absorvidas as
imputações previstas no art. 312 do CPM, com o regime prisional inicialmente semiaberto e o
direito de apelar em liberdade; e o Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME à pena de 4 (quatro)
anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, caput, do Código
Penal Militar, por 13 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, considerando
absorvidas as imputações previstas no art. 312 do CPM, com o regime prisional inicialmente
semiaberto e o direito de apelar em liberdade (APM 0000081-23.2012.7.07.0007, evento 1,
SENT55, SENT56 e SENT57).

Irresignados, os referidos Oficiais interpuseram recurso de Apelação, tendo sido o feito
distribuído ao Ministro Álvaro Luiz Pinto.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
Na sessão de julgamento realizada no dia 18 de fevereiro de 2020, esta Corte negou
provimento aos recursos, conforme Acórdão ementado nos seguintes termos:

"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS, DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA. ARTS. 308 e 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESQUEMA DE
PAGAMENTO DE PROPINAS POR DONO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS MÉDICOS A MILITARES E CIVIS NO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE
RECIFE (HMAR). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA
PARIDADE DE ARMAS E DA LEGALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE,
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO INCIDÊNCIA.
CRIME-MEIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. As preliminares
apontadas não têm o condão de anular a Sentença a quo. Não constitui
cerceamento de defesa o indeferimento de diligência requerida pela defesa,
se foi considerada desnecessária pelo julgador e a defesa não se desincumbe
de demonstrar a imprescindibilidade da diligência e o prejuízo de sua falta. O
crime de corrupção passiva tem como objeto jurídico tutelado a Administração
Pública, especialmente em relação à moralidade e à probidade administrativa,
pois os funcionários são impedidos de solicitar ou de receber, em razão de
suas funções, qualquer espécie de vantagem indevida. No caso concreto, os
documentos acostados aos autos, bem como os depoimentos prestados em
Juízo, demonstram o recebimento de valores destinados à Unidade Militar,
diretamente na conta bancária pessoal dos Acusados, confirmando a
participação desses na empreitada criminosa. Constata-se a imputabilidade
dos agentes, com potencial consciência da ilicitude do fato, deles sendo
exigida conduta diversa. Reprova-se a conduta dos Civis que participaram de
esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, percebendo valores
destinados à Unidade Militar, diretamente em sua conta bancária pessoal. A
jurisprudência desta Corte Superior admite a absorção de um delito mais
grave por outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados
sejam distintos, quando utilizado como instrumento para a consecução deste
último. O delito de falsidade ideológica foi meio para realização da corrupção
no caso concreto. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade
delitivas, não merece reparo a Sentença hostilizada. Recursos não providos.
Decisões por unanimidade.".

Inconformado, o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO (Evento 1, 1-
EMBDECL), por seu defensor constituído, Dr. PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO, opõe os
presentes Embargos aclaratórios.

Sustenta a existência de duas omissões, bem como de contradição e de obscuridade no
mencionado Acórdão.

Primeiramente, afirma ter o Decisum deixado de apreciar o cerceamento de defesa, arguido
preliminarmente em sede de Apelação. Segundo argumenta, a Defesa do ora embargante

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
havia suscitado questões prefaciais em suas razões de recurso, a primeira referente ao
suposto cerceamento de defesa, e a segunda, ao princípio da correlação entre a denúncia e
a Sentença. Entretanto, aduz que o Acórdão embargado examinou apenas a preliminar
relativa à suposta violação ao princípio da correlação, deixando de se manifestar a respeito
da preliminar de cerceamento de defesa.

A seguir, sustenta a ocorrência de omissão no Acórdão embargado, quanto à alegação
Defensiva de redução do quantitativo de guias expedidas em favor da empresa SEQUIPE,
durante o período de gestão do ora embargante à frente do HMAR. Alega que a ausência do
exame da referida argumentação implicou prejuízo à Defesa, a qual teria demonstrado o
alegado mediante a apresentação de provas documentais, além de notas fiscais e de recibos
de pagamento, bem assim, de prova testemunhal e de relatório emitido pelo FUSEx.

Afirma também a Defesa a ocorrência de contradição no Acórdão vergastado. Aduz ter sido
produzida prova testemunhal favorável ao réu, confirmando a realização de reuniões nas
quais se definiam a destinação das importâncias doadas pela empresa SEQUIPE ao HMAR,
bem como dos setores que receberiam os materiais adquiridos, em face das doações da
referida empresa. Acrescenta ter a Defesa apresentado notas fiscais e recibos
comprobatórios da utilização de parte dos valores doados pela empresa SEQUIPE, como, por
exemplo, a aquisição de materiais, de aparelhos de ar-condicionado e a contratação de
serviços de manutenção dos citados aparelhos no valor aproximado de R$ 94.000,00
(noventa e quatro mil reais).

A Defesa reitera que o embargante teria comprovado a redução da expedição de guias em
favor da empresa SEQUIPE, na fase de diligências, por intermédio de relatório do FUSEx, no
percentual de 30%, durante o período de 3 anos, referente à gestão do réu no HMAR,
enquanto as demais empresas prestadoras do serviço de quimioterapia teriam aumentado a
participação no aludido serviço médico especializado.

Por derradeiro, sustenta a ocorrência de obscuridade/ilegalidade no Acórdão referido,
argumentando a não comprovação da percepção de qualquer vantagem indevida por parte
do embargante, concluindo pelo descabimento da condenação, pleiteando seja devidamente
sanada a suposta ausência de clareza no conteúdo decisório.

Ao final, requer sejam sanadas as omissões, as contradições e as obscuridades apontadas,
anulando-se a Sentença condenatória, ou conferindo-se efeitos infringentes aos presentes
Embargos de Declaração, com vistas à absolvição do embargante.

Igualmente inconformado, insurge-se o Cel Rmn Ex ODILSON RIQUELME (Evento 1, 2-
EMBDECL), por seus defensores constituídos, Dr. Pedro de Lima Bandeira e Dr. Pedro
Francisco de Lima Filho. A Defesa prequestiona os arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso LV, da
Constituição da República, mas não indica de forma clara nas razões dos Embargos em que
ponto teria ocorrido omissão, contradição ou obscuridade no referido Aresto. Alega que a
condenação do embargante se fundou em indícios, tendo ele agido de boa-fé.

Afirma ainda ter o Acórdão impugnado negado vigência aos arts. 72, inciso I, e 89, § 2º,
ambos do CPM, por ser o embargante réu primário e ter colaborado desde a abertura do IPM
com a investigação, contando ainda com idade superior a 70 anos, razão pela qual deve ter a
pena reduzida em um terço.

Quanto à suposta omissão, limita-se a afirmar que o Acórdão foi omisso, por ter deixado de
aplicar ao embargante os benefícios da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, considerando

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
a sua confissão espontânea quanto à participação nos fatos, esclarecendo o modo como
ocorriam as doações realizadas pela empresa SEQUIPE ao HMAR.

Por fim, requer sejam supridas as alegadas omissões.

Aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do art. 126, caput,
do RISTM (Evento 7), aquele Órgão Ministerial, por sua Subprocuradora-Geral Dra. Herminia
Célia Raymundo, manifestou-se, por meio de contrarrazões recursais, pela rejeição dos
embargos aclaratórios opostos pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
e pelo não conhecimento dos embargos opostos pelo Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME.
Subsidiariamente, requereu a rejeição dos referidos embargos (Evento 11).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
VOTO

Os embargos são tempestivos e foram opostos por partes legítimas e interessadas, motivo pelo qual
merecem ser conhecidos.

A decisão lançada no Acórdão combatido analisou com esmero os questionamentos trazidos pelos agora
embargantes, relacionados aos fatos versados na APM nº 0000081-23.2012.7.07.0007, e não se verificam as
alegadas omissões e obscuridades. Ambas as peças recursais revelam as tentativas dos embargantes de
revolver matérias de prova, pretendendo os respectivos Defensores, dessa forma, prolongar a discussão de
mérito, com o reexame de questões debatidas exaustivamente na instância de piso, bem como no
julgamento da Apelação, pelo Plenário desta Corte, o que se afigura incabível em sede de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, invoco o aresto do Excelso Pretório, que recomenda igualmente a rejeição dos embargos
declaratórios em tais circunstâncias, in verbis:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE REJEITOU MONOCRATICAMENTE OS
PRIMEIROS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código
de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a
reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo
em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de
declaração rejeitados." (ARE 957886 ED-ED, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-
2016 PUBLIC 17-11-2016). (Sem grifos no original.)

Observa-se que, ao contrário do alegado, tal como se verifica na Sentença condenatória, o Acórdão proferido
por esta Corte, em sede de Apelação, se encontra devidamente fundamentado, abordando os
questionamentos apresentados pela Defesa e pela Acusação. Baseou-se nos elementos probatórios
carreados aos autos, observando os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da individualização das
penas, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, tudo sob o crivo do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.

Passo ao exame dos embargos opostos pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
(Evento 1, 1- EMBDECL).

Em primeiro lugar, não se constatam as omissões mencionadas nas razões de embargos.

Carece de amparo jurídico a alegação de ter o Acórdão apreciado tão somente a arguição preliminar relativa
à ofensa ao princípio da correlação, deixando de examinar a preliminar de cerceamento de defesa.

Sobre a questão, a Defesa afirma ter apresentado a seguinte argumentação nas respectivas razões de
Apelação, in verbis:

"Doutos Ministros, ao analisar a corrupção ativa e os fatos alegados pela defesa do civil
Eriberto Queiroz Marques, especialmente quanto ao fato da SEQUIPE não ter tido
qualquer benefício durante a gestão do acusado Cel. Francisco Madeiro, haja vista
que os encaminhamentos sofreram uma redução entre janeiro de 2008 a
fevereiro de 2011, o juiz auditor concluiu que a vantagem auferida pela empresa do
acusado Eriberto seria o fato de ter se mantido, com folga, na liderança do número de
guias expedidas e, por consequência, nos valores pagos pelo HMAR, concluindo: Assim, a
vantagem indevida auferida pelo réu ERIBERTO foi a manutenção da SEQUIPE como a
empresa líder no número de guias expedidas pelo Fundo de Saúde do Exército (FUSEX),
haja vista ser público e notório na caserna o fato de que os pacientes ligados ao FUSEX são
direcionados ao prestador de serviço médico pelo Fundo, que em Recife está totalmente

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
vinculado ao HMAR, sob a direção do réu MADEIRO no período em questão, haja
vista os pagamentos terem mantido a mesma sequência, conforme se pode observar na
tabela de cheques de fls. 1592A/1593A e 3989A/4008A;
Neste ponto a sentença incorreu mais uma vez em ERRO IN JUDICANDO , pois se baseou
em fatos não provados durante a instrução processual, sem qualquer
possibilidade de defesa para o apelante, cerceando o direito de defesa, atingindo
em cheio direito constitucionalmente assegurado.
Em primeiro lugar é importante esclarecer que não há nos autos, nem mesmo nas
declarações do noticiante/testemunha Cel Ricardo Nogueira, que houve por parte dos
acusados qualquer manobra para aumentar os encaminhamentos de pacientes a SEQUIPE
ou mesmo para mantê-la na liderança no número de guias expedidas pelo FUSEX.
[...]
Da inquirição da testemunha se extrai que ele apenas acreditava que existia um
benefício dado a SEQUIPE, já que esta doava 10% de seus empenhos, e que para
ele, ninguém paga sem receber, não especificando qual era o benefício, de que
modo era realizado.
O MPM ao aprofundar as investigações e acusar o apelante de corrupção passiva,
recebendo vantagem indevida para assegurar a preferência da SEQUIPE como credenciada
contratada pelo HMAR em sua área e atuação, deveria ter feito prova deste fato, e para
tanto poderia ter arrolado vários militares, especialmente do FUSEX, que poderiam atestar
a veracidade de suas alegações.
Contudo, não foi isso que aconteceu, estando tudo no campo da presunção, a partir dos
depósitos realizados nas contas bancárias de alguns acusados, como também da SEQUIPE
ser a empresa com mais atendimentos na época.
O juiz auditor e o Conselho Especial de Justiça para o Exército seguiram a
mesma linha, e foram além, afirmando que é público e notório na caserna o fato
de que os pacientes ligados ao FUSEX são direcionados ao prestador de serviço
médico pelo Fundo, sem que exista qualquer prova nesse sentido, sem que fosse
dada oportunidade ao apelante de se defender de tal afirmação, que na verdade
deveria ter partido do MPM, e não do julgadores, que precisam se ater aos fatos
narrados e provados nos autos.".

Na sequência, argumenta o embargante, in verbis:

" Se na denúncia o MPM tivesse alegado que o Embargante/Apelante manipulava
os encaminhamentos dos pacientes (expedição de guias do FUSEx), teria sido
fácil a comprovação por meio do arrolamento de testemunhas/militares que
fossem, a época dos fatos, lotados no FUSEx, para comprovar tal tese. Por outro
lado, mesmo que o MPM não tivesse arrolado testemunhas, se a alegação fosse produzida
na denúncia seria facilmente derrubada por testemunhas arroladas pela defesa, já que
nunca houve manipulação dos encaminhamentos/expedição de guias para beneficiar
qualquer prestador de serviço. Sendo assim, requer o Embargante que seja sanada a
omissão para, em ato contínuo, ser reconhecido o cerceamento do direito de defesa,
anulando-se a sentença de primeiro grau, para que seja prolatada nova decisão, com
obediência aos fatos alegados e provados durante a instrução processual." (Evento 1, 1-
EMBDECL, fl. 4). (Sem grifos no original.)

Com efeito, do exame do inteiro teor do Acórdão, ressai cristalino que a questão foi devidamente
examinada. Ao relatar a irresignação constante da preliminar suscitada pelo sentenciado nas razões da
Apelação, o Decisum impugnado menciona a alegada violação à ampla defesa, além da ofensa ao princípio
da correlação.

Na verdade, toda a argumentação Defensiva referente à suposta ofensa aos citados princípios baseia-se nos
fatos constatados pelo Juízo originário e confirmados em sede de Apelação, e versam sobre a preferência no
credenciamento conferida pelo HMAR à empresa SEQUIPE, mediante o pagamento de "propina" equivalente
a 10% (dez por cento) do valor das guias emitidas em favor da mencionada empresa.

O embargante refuta essa constatação ao invocar o princípio da correlação e nega ter havido benefício à
SEQUIPE, aduzindo ter ocorrido redução em quase 30% (trinta por cento) do montante das guias expedidas

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
para a citada empresa, e alegando que as ordens de pagamento emitidas, em favor das demais empresas
do ramo, aumentaram em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento). Sustenta ainda ter o Juízo a
quo considerado que o benefício dado à citada empresa se limitava a mantê-la na liderança em relação ao
quantitativo de guias expedidas.

Ao reportar-se ao cerceamento de defesa, o embargante reitera esse argumento, mencionando que, nos
termos da Sentença, a vantagem ilegal auferida ao proprietário da SEQUIPE foi a manutenção da referida
empresa como líder no número de guias expedidas pelo FUSEx. Na tentativa de rediscutir matéria de mérito,
afirma inexistir nos autos prova de ter havido manobra para aumentar os encaminhamentos de pacientes à
empresa ou mesmo para mantê-la na liderança em relação ao número de guias expedidas pelo FUSEx.

Aduz ainda que, nos termos do depoimento da testemunha de acusação Cel Ex Ricardo Nogueira, a SEQUIPE
teria sido beneficiada e, em contrapartida, doava 10% (dez por cento) de seus empenhos. Porém, afirma que
o embargante não teve a oportunidade de se defender desse fato, o qual somente teria sido apresentado na
Sentença, sem amparo nas provas produzidas nos autos.

Como visto, os fatos alegados são os mesmos. Ainda que o Acórdão embargado tenha deixado de se
reportar expressamente ao termo "cerceamento de defesa" em sua fundamentação, o fez de forma
implícita, ao apreciar a íntegra da questão preliminar suscitada, enfrentando toda a matéria que
supostamente teria gerado o pretenso cerceamento.

Aliás, em matéria penal, a correlação é condição essencial para o contraditório, a ampla defesa e o devido
processo legal. Esses princípios estão intimamente relacionados e, no contexto como foram alegados nos
autos, resta cristalino que a constatação da inexistência de violação ao princípio da correlação abarcou a
conclusão de inocorrência de ofensa à ampla defesa. Afigura-se despiciendo replicar todas as expressões
utilizadas pela defesa, quando a linha de argumentação adotada na decisão deixa indene de dúvidas o
sentido e a conclusão que se pretende dar.

Corroborando o presente entendimento, confira-se o seguinte aresto desta Justiça Castrense, assim
ementado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REJEIÇÃO. Hipótese em que o argumento de que 'tão pouco a
conduta é inerente à função militar' (sic) foi utilizado pela Defesa, entre outros, como
supedâneo para a sua tese de incompetência da Justiça Militar da União, matéria essa que
foi tratada à suficiência no Acórdão vergastado. Em que pese não ter feito em sua
fundamentação referência explícita a esse argumento defensivo, o Acórdão
vergastado certamente não o ignorou - como também não o fez quanto aos
demais apresentados pela DPU de 1º grau -, indicando, no seu relatório, as
folhas que se encontravam expressos e, na sua fundamentação, repelindo-os,
por implícita negação, ao arrazoar o reconhecimento da competência da JMU na espécie.
Ademais - e agora só para argumentar - não é ocioso lembrar que, a título de
fundamentação, os julgadores não estão obrigados a fazer constar nas suas
Sentenças ou Acórdãos, palavra por palavra, os argumentos que foram
apresentados pela parte para sustentar uma determinada tese, bastando, pois,
que especifiquem as razões conducentes à aceitação ou não de tal tese,
indicando as provas em que se assentam essas razões e o caminho lógico
percorrido para equacioná-las. Rejeição dos Embargos. Unânime." (Superior Tribunal
Militar. Embargos de Declaração nº 0000143-09.2014.7.03.0103. Relator: Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 29/3/2016. Data de Publicação: 13/4/2016).
(Sem grifos no original.)

Do mesmo modo, não houve omissão do Acórdão no tocante à suposta redução do quantitativo de guias
expedidas em favor da empresa SEQUIPE, durante o período no qual o embargante comandou o HMAR.
Segundo a Defesa, o não enfrentamento da questão implicou prejuízo ao sentenciado, por ter demonstrado
o alegado mediante a apresentação de provas documentais, além de notas fiscais e de recibos de
pagamento, bem assim, de prova testemunhal e de relatório emitido pelo FUSEx.

Primeiramente, tal como se observa em relação à primeira omissão apontada, a Defesa pretende, mais uma

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
vez, revolver matéria de prova, amplamente debatida nos momentos processuais oportunos.

Ademais, não lhe assiste razão, pois a argumentação defensiva foi apreciada no indigitado Acórdão.
Consoante acima transcrito, restou evidenciado que a empresa SEQUIPE foi a maior beneficiária de guias do
FUSEx no período de 2008 a 2011, totalizando 513 (quinhentas e treze) guias, em patamar bastante elevado
em relação às demais empresas do ramo contratadas, gerando o pagamento aproximado de R$
3.740.696,52 (três milhões setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois
centavos), ou seja, em montante bastante superior, se cotejado com os valores percebidos pelas outras
empresas. Totalmente descabida, portanto, a referida alegação de omissão do acórdão.

Alega também a Defesa a ocorrência de contradição no Acórdão vergastado, por ter sido produzida prova
testemunhal favorável ao réu, confirmando a realização de reuniões nas quais se definiam a destinação das
importâncias doadas pela empresa SEQUIPE ao HMAR. Acrescenta ter apresentado notas fiscais e recibos
comprobatórios da utilização de parte dos recursos doados pela SEQUIPE, como, por exemplo, para a
aquisição de materiais e serviços de manutenção, no valor aproximado de R$ 94.000,00 (noventa e quatro
mil reais).

A Defesa reitera que o embargante teria comprovado a redução da expedição de guias em favor da empresa
SEQUIPE, na fase de diligências, por intermédio de relatório do FUSEx, no percentual de 30%, durante a
gestão do embargante à frente do HMAR, enquanto teria aumentado a participação das demais empresas
prestadoras do serviço de quimioterapia.

Entretanto, tal argumentação também carece de amparo legal.

Novamente, a Defesa pretende revolver a matéria já apreciada na instrução processual e revisada em sede
de Apelação. O Acórdão embargado confirmou a constatação registrada na Sentença, no sentido de que não
procede a alegação de doação de material ou de dinheiro ao HMAR, ressaltando ter sido comprovado o
pagamento de valores decorrentes de corrupção. Não se vislumbra contradição alguma no acórdão
embargado, o qual consignou o seguinte acerca do tema, in verbis:

"In casu, o Réu subscreveu o Oficio n° 05-SE-EB, de 27 de agosto de 2008, solicitando à
SEQUIPE doações de materiais para a Unidade Militar (fl. 275A e fl. 1.600A). No entanto,
segundo apontado pelo Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2
(dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, '[...] ficou
caracterizada a [...] ausência de documentos que comprovem a entrada no patrimônio do
H Mil A (sic) Recife dos materiais [...]'.
Além disso, as supostas doações correspondiam a, aproximadamente, 10% (dez por cento)
das ordens de pagamento do HMAR destinadas à SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco, conforme se verifica na tabela abaixo:
[...]
Em consequência, evidente que as alegadas doações nada mais eram do que a solicitação
e o recebimento de vantagem indevida coordenada pelo Réu, amoldando a sua conduta ao
crime de corrupção passiva. Afinal, na esteira do seguinte entendimento do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região: '[...] O crime de corrupção passiva consuma-se mediante a
mera solicitação de vantagem indevida [...]' (Apelação Criminal nº 2000.71.11.000494-6,
Relator para o Acórdão: Desembargador Federal Néfi Cordeiro, DJe: 14/10/2009).
Além disso, conforme já registrado na análise da autoria delitiva, os montantes
supostamente doados pela empresa de propriedade do Corréu Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES foram depositados nas contas bancárias dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA, tudo por ordem do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Nesses termos, tais doações objetivavam apenas camuflar a solicitação e o recebimento de
vantagem indevida pelo Acusado, evidenciando a tipicidade de sua conduta. Incide sobre a
espécie o seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
'[...] Havendo comprovação de que o acusado, ora recorrente, na qualidade de funcionário
público, recebeu, em razão do exercício da função, vantagem indevida (dinheiro) [...]
restou caracterizado o crime de corrupção passiva [...]' (Apelação Criminal nº 0003112-
66.2007.4.01.4300, Relator: Desembargador Federal Olindo Menezes, DJe: 5/2/2014).
No tocante à alegação defensiva segundo a qual '[...] todos os bens e valores entregues

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos em benefício do HMAR [...], destaca-se
que consta dos autos documentos colacionados pela Defesa, dando conta da '[...] aquisição
de equipamentos, reformas, manutenções de ar-condicionado [...]'.
Esses serviços totalizaram, aproximadamente, R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais)
(fls. 285/500)
Ocorre que o volume de dinheiro movimentado por ordem do Acusado, nas contas
bancárias pessoais dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, alcançou a importância de
R$ 243.509,02 (duzentos e quarenta e três mil e quinhentos e nove reais e dois centavos),
montante que, em muito, supera os R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) destinados à
Unidade Militar. Portanto, considerando o que estabelece o artigo 296 do Código de
Processo Penal Militar, segundo o qual '[...] O ônus da prova compete a quem alegar o fato
[...]', tais documentos não se mostram aptos a amparar o argumento defensivo no sentido
de que '[...] todos os bens e valores entregues pela SEQUIPE a título de doação foram
revertidos em benefício do HMAR (...)'. Afinal, o Acusado recebeu da mencionada empresa
quase o triplo do que efetivamente repassou à Organização Castrense.
[...]". (Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000, evento 94, 2-INTEIRO TEOR, fls. 52 e 54.)

Por derradeiro, a Defesa sustenta a ocorrência de obscuridade/ilegalidade no Acórdão referido. Segundo
argumenta, não se comprovou o recebimento de qualquer vantagem indevida por parte do embargante.
Conclui pelo descabimento da condenação.

Em favor de sua pretensão, alega, in verbis:

"[...]
Durante a instrução não ficou demonstrado o recebimento de qualquer vantagem pelo
Embargante, pelo contrário, se comprovou a utilização das doações em benefício do HMAR,
mesmo que não em sua totalidade, pois entre os fatos e o início da persecução criminal já
havia transcorrido vários anos, não sendo razoável exigir que os réus possuíssem todos os
documentos referentes a utilização das doações.
Diante da comprovação das alegações defensivas o Acórdão incorreu em grave ilegalidade,
pois diante da dúvida no que tange ao recebimento de vantagem, informou que seria
suficiente a SOLICITAÇÃO DA VANTAGEM para a configuração do crime, e que os ofícios
assinados pelo Embargante seriam a comprovação da referida solicitação, no entanto, sem
adentrar no mérito e regularidade dos ofícios, o tipo penal militar previsto no art. 308 não
comporta o verbo solicitar, não podendo o réu ser condenado por corrupção passiva sem a
devida previsão legal.
Assim, não existindo a comprovação do recebimento de qualquer vantagem e inexistindo
no tipo penal o verbo solicitar, é descabida a condenação, devendo ser sanada a
obscuridade que se apresenta.
[...]".

Ao que se verifica, não se constata qualquer obscuridade ou ilegalidade no Aresto proferido em sede de
Apelação. A Defesa busca, incansavelmente, o reexame da questão já apreciada nas fases oportunas,
incabível em sede de embargos aclaratórios.

É do Acórdão, in verbis:

"Segundo Cezar Roberto Bitencourt, "[...] o tipo subjetivo é representado pelo dolo, que é
constituído pela vontade consciente de solicitar, receber ou aceitar, direta ou
indiretamente, vantagem indevida do sujeito ativo da infração penal [...]" (Tratado de
Direito Penal - Parte Especial 5. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p.124).
No caso concreto, o Réu, conscientemente, solicitou doações à SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco, tendo o próprio Acusado confessado, em seu
interrogatório colhido em Juízo, que '[...] Os ofícios que foram enviados ao Sr Eriberto nos
anos de 2008, 2009 e 2010 com a assinatura do declarante foram feitos por ele [...] As
solicitações de doações eram feitas apenas para a empresa SEQUIPE [...]'.
Ocorre que, segundo apontado pelo Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013,
elaborado por 2 (dois)Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, "[...]

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
ficou caracterizada a [...] ausência de documentos que comprovem a entrada no
patrimônio do H Mil A (sic) Recife dos materiais [...]".
Nesses termos, os materiais supostamente doados jamais ingressaram no patrimônio da
administração Militar. Por outro lado, os valores provenientes de tais doações foram
depositados nas contas bancárias pessoais dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º
Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA,
tudo em consonância com as ordens proferidas pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO.
Afinal, consoante a farta prova testemunhal constante dos autos, o Réu era o '[...] Chefe do
esquema [...] cabeça de todo o esquema [...]' e o '[...] Coronel Madeiro dava as ordens [...]'.
Nesse sentido, são os depoimentos da Civil Severina Regina da Silva Lins, do Cel Ex Ricardo
dos Santos Nogueira, do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES e do Corréu Civil
OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA. Além disso, os valores pagos pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES correspondiam a, aproximadamente, 10% (dez por cento) das ordens de
pagamento do HMAR destinas à SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco.
Em consequência, é evidente que as alegadas doações nada mais eram do que a
solicitação e o recebimento de vantagem indevida, tudo coordenado pelo Réu, incidindo na
espécie o seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, segundo o qual
'[...] o dolo - consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar a conduta típica -
pode-se aferir da análise das circunstâncias fáticas [...]' (Apelação Criminal nº
2002.04.01.005262-5, Relator: Desembargador Federal Fábio Bittencourt da Rosa,
DJ:25/9/2002).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO e, bem assim, refutadas as teses defensivas, não merece acolhimento
o Apelo defensivo.". (Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000, evento 94, 2-INTEIRO TEOR,
fl. 56/57.)

Assim, em face da inexistência de omissão, de contradição, de obscuridade ou de ilegalidade no Acórdão
vergastado, devem ser rejeitados os presentes Embargos aclaratórios.

Examino os embargos opostos pelo Cel Res Rmm ODILSON RIQUELME (Evento 1, Doc.2-EMBDECL).

A Defesa prequestiona os arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso LV, da Constituição da República, mas não indica,
nas respectivas razões, em que ponto teriam ocorrido omissão, contradição ou obscuridade, tal como exige
o art. 542 do CPPM.

Alega ter o embargante agido de boa-fé, tendo a condenação fundamento unicamente em indícios. Aduz
ainda que o réu:

"[...] faz uso de serviços médicos do Hospital Militar e sabe as necessidades primárias de
que o hospital precisa e foi nesse sentido de ajudar o HMAR que aceitou depositar em sua
conta os valores recebidos pela empresa SEQUIPE e está devidamente provado nos autos
(Processo nº 000081-23.2012.7.01.0007) que os respectivos valores foram devolvidos para
o HMAR para compra de material de consumo e até material permanente".

Afirma ainda que o Acórdão impugnado negou vigência ao art. 72, inciso I, e art. 89, § 2º, do Código Penal
Militar, por ser o Embargante réu primário, o qual colaborou com a investigação desde a instauração do
respectivo IPM, além de ter idade superior a 70 anos. Assim, nos termos das referidas normas, a pena
deveria ser reduzida em um terço.

Quanto à suposta omissão, limita-se a afirmar que o Acórdão deixou de aplicar ao embargante os benefícios
da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, pois, no interrogatório, o réu confessou espontaneamente a sua
participação, esclarecendo o modo como ocorriam as doações realizadas pela empresa SEQUIPE ao HMAR.

Com efeito, o Acórdão examinou minuciosamente, às fls. 61/67, as teses defensivas, e não se constata
nenhuma omissão, obscuridade ou contradição.

Nas razões do Apelo (Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000, evento, evento 1, 15-RAZAPELA), a Defesa

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
havia sustentado a atipicidade da conduta, alegando versar a hipótese sobre obediência hierárquica,
prevista no art. 38, alínea "b", do CPM, além da ausência de provas suficientes para ensejar a condenação,
postulando a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no art. 308, § 2º, do CPM. A referida
argumentação foi apreciada na íntegra no Acórdão vergastado (Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000,
evento 94, 2-INTEIRO TEOR, fls. 65/66), nestes termos:

"Além disso, se os valores depositados na conta bancária do Réu fossem legítimos, não
haveria motivo para camuflá-los por meio de Termos de Doação fictícios, cuja finalidade
era, justamente, conferir uma aparente legalidade à obtenção de vantagem patrimonial
indevida pelo Acusado.
A Defesa Pública argumentou que inexistiria dolo na conduta cometida pelo Réu,
sustentando que o Acusado desconheceria '[...] qualquer destinação obscura (...)' referente
às supostas doações da empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, uma
vez que estaria '[...] atendendo a um pedido de um Coronel condecorado e respeitadíssimo
no meio militar [...]'.
Para tanto, a Defesa afirmou que:
'[...] é preciso compreender a hierarquia e a disciplina como princípios que regem a vida
militar. Assim, imperiosa se faz a aplicação do instituto da obediência hierárquica conforme
o art. 38, do CPM enquanto fator que isenta de culpa a conduta do ora apelante [...]'.
A pretensão não merece acolhimento.
Em suma, pleiteou a Defesa a aplicação da excludente de culpabilidade denominada
obediência hierárquica, assim descrita no artigo 38, alínea 'b', do CPM:
[...] Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
[...] Obediência hierárquica
b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços
[...].
Para a incidência da figura da obediência hierárquica na conduta do agente, são
necessários os seguintes requisitos cumulativos (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal
Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 81):
'[...] a) existência de uma ordem não manifestamente ilegal [...] b) ordem direta emanada
de autoridade competente em matéria de serviço [...] c) existência, como regra, de três
partes envolvidas: superior, subordinado e vítima; d) relação de subordinação hierárquica
entre o mandante e o executor [...]'.
In casu, ictu oculi, percebe-se a ausência do primeiro elemento caracterizador do
mencionado instituto jurídico da conduta cometida pelo Réu, qual seja: a existência de uma
ordem não manifestamente ilegal. Afinal, os valores decorrentes das atividades
desenvolvidas pela Administração Militar jamais poderiam ter sido depositados na conta
bancária pessoal do Acusado, fato comprovado nos presentes autos. Portanto,qualquer
determinação nesse sentido, possibilitando o recebimento direto pelo militar das
mencionadas importâncias, consubstancia-se em ordem manifestamente ilegal.
Em consequência, obstaculizada está a aplicação do art. 38 ao caso concreto, na esteira do
seguinte precedente desta Corte Castrense: '[...] A causa excludente da obediência
hierárquica prevista no artigo 38, alínea 'b', do Código Penal Militar, somente é admitida
quando comprovada a ordem manifestamente legal [...]' (Apelação nº 59-
32.2012.7.08.0008/PA, Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva,
Dje:16/11/2017).
Subsidiariamente, a Defesa requereu a aplicação do § 2º do artigo 308 do CPM para
diminuir a pena imposta ao Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, uma vez que o Acusado teria
cometido a conduta, '[...] cedendo a pedido ou influência [...]' do Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Não assiste razão à Defesa.
O referido dispositivo do Códex repressivo Castrense preceitua que:
[...] Art. 308
[...] Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano [...].
Ao comentar esse dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci afirma que (Código Penal
Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 411):

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
[...] a corrupção tem forma privilegiada, alterando-se a pena de reclusão para detenção e
os limites para 3 meses a 1 ano [...] quando o funcionário prática ou retarda o ato, bem
como deixa de praticá-lo, levando em conta pedido (solicitação) ou influência (prestígio ou
inspiração), mas sem qualquer vantagem indevida em questão [...]". (Grifo nosso.)
Extrai-se desse escólio doutrinário que o artigo 308, § 2º, do CPM, incide quando a conduta
é cometida sem qualquer vantagem indevida em questão, circunstância inocorrente no
vertente caso, uma vez que a Análise das movimentações bancárias do Cel RRm Ex
ODILSON RIQUELME consignou que:
'[...] foram identificadas as origens de 11 (onze) depósitos em cheques na [...] conta, onde
o emitente dos cheques é a empresa SERQUIPE (sic), suspeita de pagar propina aos
militares do HMAR. O total destes depósitos perfaz a quantia de R$ 132.102,86 [...]'.
Nessa linha de entendimento, inviável o acolhimento do pleito defensivo subsidiário por
absoluta carência de amparo legal, haja vista o recebimento de valores pelo Acusado
diretamente em sua conta bancária pessoal. Conforme afirma Enio Luiz Rossetto, na
hipótese do artigo 308, § 2º, do CPM: '[...] a ação, a omissão ou o retardar do ato de ofício
não decorrem de recebimento de vantagem [...].'".

Não procede, dessa forma, a afirmação Defensiva segundo a qual teria o Aresto embargado negado vigência
aos dispositivos legais dispostos no art. 72, inciso I, e no art. 89, § 2º, ambos do CPM.

Quanto à suposta omissão do Acórdão, por terem sido negados ao embargante os benefícios de que trata a
Lei nº 12.850/2013, em face da confissão espontânea acerca da sua participação no esquema criminoso e
modus operandi das doações realizadas pela empresa SEQUIPE ao HMAR, verifica-se que essas questões não
foram objeto de Apelação e somente foram apresentadas por ocasião da oposição dos presentes Embargos.
Logo, a toda evidência, não pode agora a Defesa arguir os supostos vícios acerca de matéria cujo exame
sequer postulou anteriormente, sendo forçoso concluir estar a questão preclusa.

Mesmo que assim não fosse, o requisito da idade não havia sido implementado à época dos fatos, razão pela
qual o réu não faria jus ao benefício previsto no art. 72, inciso I, da Lei Penal Militar.

Do mesmo modo, o art. 89, § 2º, do referido Códex, se insere no capítulo alusivo ao livramento condicional.
O citado dispositivo legal estipula que o período de cumprimento da pena poderá ser reduzido em um terço,
caso o sentenciado seja primário e menor de vinte e um ou maior de setenta anos. Como se depreende, a
idade mencionada na norma alude à fase da execução da sentença. e não ao momento da estipulação da
pena.

No tocante à inobservância aos ditames da Lei 12.850/2013, confira-se o seguinte excerto do Parecer do
Custos Legis, in verbis:

"[...] a Defesa transparece almejar o benefício da conhecida colaboração premiada,
prevista na Lei nº 12.850/2013, pedido que caberia à Defesa pleitear no tempo oportuno,
ainda na instrução processual na instância de piso, com a apresentação de provas capazes
de identificar que, de fato, o embargante mereceria tal benesse, e não agora de forma
inovadora, extemporâneo e de forma genérica, sem qualquer lastro probatório mínimo apto
a embasar o ora pedido. Já encerrando, depreende-se que o acórdão embargado não
merece nenhum reparo, com nossas vênias às argumentações esposadas pelas combativas
Defesas dos embargantes, as quais demostraram, na verdade, apenas o escopo de
rediscussão das matérias já enfrentadas, sem que comprovasse a existência de qualquer
contradição, omissão, obscuridade. Como é de notório saber os Aclaratórios são previstos
para que o Tribunal possa sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão atacado, o que a toda evidência não é o caso em comento, onde o r.
Decisum vergastado enfrentou a matéria trazida à discussão na Apelação, de forma bem
fundamentada, sem margem para o acolhimento dos Embargos em tela.".

Por essas razões, por não se verificar omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão e por inexistir
violação aos arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso LV, da Constituição da República, tampouco aos arts. 72, inciso I,
e 89, § 2º, do CPM, não devem prosperar os Embargos aclaratórios em exame.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:42:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217759d694
MADEIRO MONTEIRO e pelo Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, mas os rejeito por ausência de omissão, de
contradição, de obscuridade ou de ilegalidade a ser suprida.